Tribunal: STF
Processo: RE 1198959
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática de Relator.
    É o relatório. Decido.
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no RE 1.221.330 (Rel. Min. LUIZ FUX, Rel. para o Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tema 1.094), examinou a repercussão geral da questão constitucional debatida neste recurso. 
    Na Sessão do Plenário de 16/6/2020, fixou-se a seguinte tese de repercussão geral:
    "I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. 
    II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" 
    Saliente-se que tal diretriz pode ser aplicada imediatamente, antes do trânsito em julgado do acórdão do leading case, conforme pacífica orientação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Assim, revogo a decisão agravada, julgo prejudicado o Agravo Interno e, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que aplique a tese do Supremo no Tema 1094.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente